Tribunal: STJ
Processo: 0237340-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015267 - SP(2025/0237340-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: OBINNA VICENT ENUJIUBA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55946518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9a78bf50-3953-487d-83a0-79c132d0cea6

Documento eletrônico VDA55946518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9a78bf50-3953-487d-83a0-79c132d0cea6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015267 - SP(2025/0237340-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: OBINNA VICENT ENUJIUBA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, na defesa de OBINNA VICENT ENUJIUBA, contra a
decisão de fls. 67-74, que não conheceu do
, por ser sucedâneo
habeas corpus
de revisão criminal.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que há flagrante
constrangimento ilegal na dosimetria, pois o Tribunal de origem afastou três
circunstâncias judiciais negativas e não promoveu a redução proporcional da
pena-base, em violação do Tema n. 1.214 do Superior Tribunal de Justiça (fls.
79-81).
Documento eletrônico VDA55706370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 98daa575-a99f-411e-b7a1-35a4ec653198

Argumenta que, na sentença, houve aumento de 40 meses pela
valoração negativa de cinco vetores. Diante do afastamento de três vetores, a
pena-base deveria ser readequada proporcionalmente para 6 anos e 4 meses,
considerando a manutenção apenas dos maus antecedentes e da
da droga (fls. 82-84).
natureza/quantidade
Defende que a decisão agravada não distinguiu corretamente a
hipótese de exclusão de circunstâncias judiciais – que impõe redução
proporcional – da mera reclassificação ou reforço de fundamentação, situação
diversa da dos precedentes citados (fl. 81).
Expõe que a correção deve alcançar as etapas subsequentes da
dosimetria, com manutenção da fração de
pela transnacionalidade e fixação
1/6
da pena definitiva em 7 anos, 4 meses e 18 dias de reclusão, além de multa
proporcional (fls. 85-86).
Aduz, em complemento, que a inobservância de tese vinculante
configura ilegalidade de ordem pública e que o
-A do Código de
art. 647
Processo Penal autoriza a correção inclusive de ofício, superando o óbice
processual (fls. 80-81).
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
o trânsito em julgado ocorreu em
conforme informações extraídas do
18/3/2025,
sistema processual.
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o
I,
, da Constituição Federal.
art. 105,
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
Documento eletrônico VDA55706370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 98daa575-a99f-411e-b7a1-35a4ec653198

QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
posicionando-se no sentido de
julgado a condenação do réu,
que "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, – Desembargador Convocado
do TRF 1a Região –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
.
15/8/2022)
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer
art. 301
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
748.019/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
884.287/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Por se tratar de
substitutivo de via
habeas corpus
processual específica, não compete a esta Corte analisar os
fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual
deve ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de
Cabia à
evitar inadmissível subversão de competência.
defesa trazer seus argumentos relativos à diminuição da
Documento eletrônico VDA55706370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 98daa575-a99f-411e-b7a1-35a4ec653198

reprimenda-base na ação revisional e depois impetrar o habeas
, a fim de possibilitar o exame da matéria por este
corpus
Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
914.206/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
789.984/GO,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a
defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente,
no julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
876.697/MG,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifo próprio.)
12/8/2024,
16/8/2024,
Ademais, a propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se
art. 647
que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a
concessão da ordem de ofício, conforme se expõe a seguir.
No caso dos autos, o Tribunal afastou três circunstâncias judiciais
negativas, mantendo as outras duas fixadas na sentença (fls. 18-23). Ao final, a
pena-base foi reduzida em 8 meses, resultando em 7 anos e 8 meses de
reclusão, não havendo violação do princípio do
. A
ne reformatio in pejus
propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETOR
ART. 617
Documento eletrônico VDA55706370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 98daa575-a99f-411e-b7a1-35a4ec653198

CONDUTA
SOCIAL
NEUTRALIZADO.
CULPABILIDADE
NEGATIVADA. MESMA FUNDAMENTAÇÃO. REFORMATIO IN
NÃO VERIFICADA. TEMA STJ N. 1.214. VIOLAÇÃO DO
PEJUS

DO
CP.
FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
ART.
59
DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA
DE CRITÉRIO MATEMÁTICO.
1. Consoante a tese fixada por esta Corte em sede de
recurso especial repetitivo, Tema STJ n. 1.214, não implicam
'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um
fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-
lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço
de fundamentação para manter a valoração negativa de
circunstância já reputada desfavorável na sentença.
1.1. No caso, o Tribunal de origem apenas adequou a
circunstância judicial negativada - de conduta social para
culpabilidade -, a partir do mesmo fato já conhecido desde a
prolação da sentença - prática de novo crime durante
liberdade provisória concedida em outra ação penal.
2. Não há falar em critério matemático impositivo
estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em
um controle de legalidade do critério eleito pelo Juízo
,
a quo
de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida
mediante o uso de fundamentação idônea e concreta.
2.1. Na hipótese, considerando que a instância ordinária utilizou
de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um
critério dentro da discricionariedade vinculada que lhe é
assegurada pela lei -
do intervalo da pena do crime de
1/8
descaminho -, não há falar em desproporcionalidade.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 2.106.945/PR,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
25/6/2025,
grifo próprio.)
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO
CORPUS
TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do
, no qual se questiona a dosimetria
habeas corpus
da pena aplicada pelos delitos de tráfico de drogas e associação
ao tráfico.
2. A Corte de origem readequou a pena-base, majorando-a em
em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis,
2/3,
resultando a pena final em dezoito anos, um mês e vinte e três
dias de reclusão, além de dias-multa correspondentes.
Documento eletrônico VDA55706370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 98daa575-a99f-411e-b7a1-35a4ec653198

3. A defesa alega a existência de
,
reformatio in pejus
argumentando que o juízo de primeira instância havia majorado
a pena em
enquanto o Tribunal de origem aumentou a
1/3,
fração para 2/3.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve
na readequação da pena-base pelo Tribunal
reformatio in pejus
de origem.
5. A defesa questiona a aplicação de um critério matemático
para a majoração da pena, sugerindo a aplicação de
para
1/6
cada circunstância desfavorável.
III. Razões de decidir
6. A Corte de origem justificou a majoração da pena em 2/3
com base na quantidade de droga apreendida, na larga
escala de operação do tráfico e na condição de liderança do
agravante, o que se mostra adequado e proporcional.
7. Não se verifica
, pois a pena final após
reformatio in pejus
revisão foi inferior à estipulada na apelação, resultando em
18 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em comparação aos
28 anos, 5 meses e 10 dias anteriormente fixados.
8. A jurisprudência desta Corte não estabelece um critério
matemático rígido para a majoração da pena, permitindo
variações conforme as circunstâncias do caso concreto,
especialmente em casos de tráfico de drogas.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
"1. A majoração da pena em
em razão das circunstâncias
2/3,
judiciais desfavoráveis, é justificada e proporcional quando
baseada em elementos concretos como a quantidade de droga,
o tráfico em larga escala e a condição de liderança.
2. Não há
quando a pena final após revisão é
reformatio in pejus
inferior à estipulada na apelação.
3. A jurisprudência não impõe critério matemático rígido para a
majoração da pena, permitindo variações conforme o caso
concreto".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 1.852.272/PA,
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
26/05/2020;
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
664.488/SP,
em 22/6/2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
992.293/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifo
14/5/2025,
19/5/2025,
próprio.)
Documento eletrônico VDA55706370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 98daa575-a99f-411e-b7a1-35a4ec653198

Portanto, inexistente o apontado constrangimento ilegal e, por
consequência, a sustentada violação do princípio da
.
ne reformatio in pejus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55706370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:17
Código de Controle do Documento: 98daa575-a99f-411e-b7a1-35a4ec653198

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.015.267 / SP
Número Registro: 2025/0237340-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50004454420244036119
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: OBINNA VICENT ENUJIUBA (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : OBINNA VICENT ENUJIUBA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55915139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: f7a0e800-e655-4cf4-b4a2-e971de3f69c5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: f7a0e800-e655-4cf4-b4a2-e971de3f69c5